Tribunal: CARF
Processo: 10380.904127/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904127/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.935 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Sendo deferido o pedido de diligência em julgamento anterior, não há o que se
falar em cerceamento de defesa nessa fase processual, menos ainda em
nulidade da decisão, eis que suprido o pleito da recorrente, com a ampliação do
direito de defesa.
RESSARCIMENTO COM COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS
DÉBITOS E CRÉDITOS PARA A DEVIDA APURAÇÃO DO SALDO -
COMPATIBILIDADE ENTRE O PEDIDO E O DECLARADO
Não há reparo no trabalho realizado pela autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores, a apreciação da regularidade, quando as informações
subsidiadas pelo contribuinte não lograram êxito em afastar o saldo apurados
nos trimestres consubstanciados em cruzamentos realizados a partir do o
Sistema de Controle de Créditos - SCC da RFB, demonstrando distorções que
culminaram sobretudo descompassos temporais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Os
conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho votaram na
reunião de abril de 2023. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário manifestou interesse em
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lefetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904127/2011-97
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio
Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
NORSA REFRIGERANTES LTDA, CNPJ no 07.196.033/000106, em contrariedade ao
Despacho Decisório de fl. 163 e 164, que não homologou o PER/DCOMP no
18422.05337.300407.1.1.01.5284, relativo a crédito de ressarcimento de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI do 1o Trimestre/2007.
Tal Despacho Decisório é decorrente do MPF no 0310100.2011.003100, o qual
abrangeu os períodos a seguir relacionados, para os quais a manifestante solicita reunião
dos processos.

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 163 e 164, o valor do crédito reconhecido
foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Por sua vez, a(s) glosa(s)
decorreu(ram)da(s) situação(ões) a seguir:
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
Ocorrência de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração e da Informação Fiscal de fls. 165 a 170.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 15/05/2012 (fl. 173), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
13/06/2012, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 174/188), acompanhada
dos documentos de fls.189/695, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
∙ Solicita a reunião para julgamento dos processos, abrangidos pelo MPF no
0310100.2011.003100, relativos aos períodos 1o, 2o, 3o e 4o Trimestres/2007 e 1o, 2o e 3
Trimestres/2008;
∙ falta de fundamentação e detalhamento legal, bem como da descrição dos fatos,
ausência do principio de motivação dos seus atos, motivos pelos os quais, solicita
nulidade;
∙ a existência de saldo credor passível de ressarcimento, conforme RAIPI juntado aos
autos, que a glosa decorreu em razão da fiscalização, ter erroneamente se utilizado de
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

saldos incompreensíveis, requerendo todos os meios de prova, inclusive perícia e
diligência;
∙ homologação tácita de compensações atreladas ao presente processo, em razão de
decurso de prazo de 5 anos, do envio das DCOMPs originais;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP por
intermédio da 8a Turma, no Acórdão no 1459.899, sessão de 06/04/2016, julgou
improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR DECURSO DE PRAZO
As compensações vinculadas à PER/DCOMP original, de pleito de
ressarcimento, tem como inicio da contagem prazo quinquenal a data da
transmissão do PER/DECOMP do pleito de compensação, portanto, temos a
inocorrência de da homologação tácita por decadência.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer
inconsistência no processamento eletrônico do PER DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização
do pedido.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos
da pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada a contribuinte, apresentou recurso voluntário reiterando as mesmas
matérias versadas em manifestação de inconformidade para reforma da decisão recorrida no
sentido de reconhecer a nulidade do despacho decisório e o direito ao ressarcimento do saldo
credor do IPI no trimestre em questão.
Com o ingresso do Recurso Voluntário o processo foi remetido ao CARF e
distribuído para esta Turma de julgamento para o Relator Paulo Moreira. Na oportunidade a
Turma entendeu, por unanimidade, abrir diligência.
O processo retornou após o cumprimento do que foi solicitado na Resolução,
considerando que o Relator original não faz mais parte desse conselho, os autos foram a mim
distribuídos, de modo que passo ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados
–
IPI
do
1o
Trimestre/2007
com
PER/DCOMP
no
18422.05337.300407.1.1.01.5284 que não foi homologado pelo Despacho Decisório de fl. 163 e
164.
Conforme já mencionado no relatório, o presente processo faz parte de um
conjunto de 7 processo que julgam a possibilidade de ressarcimento do IPI, dos períodos
compreendidos entre 1o Tri de 2007 a 3o Tri de 2008, (todos a serem julgados nessa mesma
sessão, com exceção ao PAF n.o 10380.904132/2011-08 distribuído para 4a câmara), que na
primeira oportunidade em que foi apreciado pelo CARF foi aberta diligência, sendo a resposta
apresentada pela fiscalização em um único relatório fiscal que trata da composição do saldo
ressarcível do imposto, já que essa apuração deve ser analisada em sequência, visto que o saldo
credor final de um trimestre influencia diretamente no saldo credor inicial do trimestre seguinte.
Inicialmente esclareço que há notícia nos autos de adesão ao programa de
parcelamento, contudo em razão do despacho de e-fls 1414, não é o caso de desistência tácita do
Recurso Voluntário devendo ser mantido o julgamento no que se refere ao crédito requerido.
Preliminar
Preliminarmente o contribuinte alega nulidade do Despacho Decisório que
cerceou o seu direito de defesa visto não ter os seguintes conhecimentos:
“(...) primeiro não conseguiu identificar como a fiscalização chegou no saldo credor
inicial do 1o Trimestre de 2007 (transportado do 4o Trimestre de 2006); segundo não
conseguiu identificar a razão das glosas, embora tenha feito diversas tentativas
oportunamente demonstradas.(...)”
Conforme já relatado o presente processo foi objeto de análise inicial por essa
Turma, em outra formação, que deliberou por resolução em diligência, na qual foram feitos
questionamentos à Fiscalização com o objetivo de sanar tais dúvidas do contribuinte.
Nesse passo, com o retorno do processo para julgamento, com o relatório da
diligência solicitada, as dúvidas foram sanadas, sendo oportunizado mais uma vez ao
contribuinte o direito de manifestação às conclusões da Fiscalização, logo não o que se falar em
cerceamento de defesa e por conseguinte não subsiste razões para nulidade do Despacho
Decisório.
Concluo por rejeitar a preliminar de nulidade visto que ausentes os requisitos do
artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 19721.
Mérito

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Conforme já exposto, na oportunidade em que o processo foi apreciado pelo
CARF a turma julgadora resolveu abrir diligência para dirimir os pontos controvertidos, tendo a
Fiscalização devolvido os autos com o relatório de e-fls. 1081 a 1091 com anexo de e-fls 1092 a
1327.
Inicialmente o relatório esclarece que não cabe a análise das glosas relacionas a
determinados créditos, supostamente gerados pela aquisição de insumos, veja-se os motivos:
Pular essa Parte!

Prosseguindo, passamos a apreciar os quesitos da diligência em conjunto com a
resposta apresentada pela fiscalização:
DILIGÊNCIA
Os pontos suscitados pela recorrente devem ser esclarecidos para a correta apreciação
dos fatos à luz do direito creditório. Desse modo, proponho a conversão do feito em
diligência para que a Autoridade Preparadora, em face dos argumentos apresentados em
sede de Recurso Voluntário, providencie o que se pede:
1. Demonstre a ciência da contribuinte no procedimento fiscal de apuração do saldo
credor inicial do 1o Trimestre/2007 (final no 4o T/2006) e das glosas de créditos
efetuadas;

Fl. 5664
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Fl. 5665
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Fl. 5666
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Fl. 5667
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

2. Apresente os demonstrativos de apuração do saldo credor do 1o Trimestre/2007 com
os ajustes realizados;

Fl. 5668
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

3. Apresente os demonstrativos de glosa dos créditos no 1o Trimestre/2007, com os
motivos e seus fundamentos;

Fl. 5669
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Fl. 5670
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Fl. 5671
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Fl. 5672
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

4. Houve saldo credor final de IPI apurado pelo Contribuinte no 4a Trim/2006 que fora
objeto de Pedido(s) de Ressarcimento(s) e/ou vinculados a Declarações de
Compensação? Qual a situação atual de tais débitos (por exemplo, extintos por
compensação, objeto de processo administrativo fiscal, etc)?

5. Por fim, a partir das respostas anteriores e possíveis ajustes (saldo credor inicial do
trimestre e/ou créditos glosados) decorrentes de acolhimento dos argumentos suscitados
pela contribuinte, esclareça se no presente Processo Administrativo remanescem débitos
não compensados por insuficiência de crédito. Se positivo, quais e em qual valor?
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

No que diz respeito as análises das demais resoluções concluiu:

5. Por fim, a partir das respostas anteriores e possíveis ajustes (saldo credor inicial do
trimestre e/ou créditos glosados) decorrentes de acolhimento dos argumentos suscitados
pela contribuinte, esclareça se no presente Processo Administrativo remanescem débitos
não compensados por insuficiência de crédito. Se positivo, quais e em qual valor?

Prosseguindo, após ciência das conclusões da diligência o contribuinte apresentou
manifestação insistindo na nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa
em razão de somente ter tomado conhecimento dos motivos da glosa dos créditos por meio da
diligência e não no despacho, o que já foi abordado e afastado na preliminar. Segue relatando
que:
Primeiro, sobre os impactos do PAF 10380.721038/2010-26, que trata do Saldo Credor
do 3o trimestre de 2006, no Saldo Inicial do primeiro período em análise, 1o Tri/2007,
além de não haver referência nenhuma a este processo no curso da Fiscalização,
tampouco no despacho decisório, esse processo não pode ser a razão de redução do
saldo inicial.
Observo que há equívoco tanto por parte da Fiscalização quanto da fiscalizada em
mencionar o PAF 10380.721038/2010-26, pois este tratou do período de apuração entre
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

01/04/2005 a 30/09/2005, quando que o PAF correto que abrange o PA em questão é o
10380.721189/2011-65. Prossegue o relato:
Recorrente:
É que o refazimento da escrita fiscal realizado com base neste PAF ignora e contradiz o
trabalho da própria RFB, pois o saldo credor do 4o trimestre de 2006, que é o período
anterior e que foi transportado para o 1o trimestre de 2007, logo é o que importa
para análise, foi apurado em processo que verificou pedido de ressarcimento do período
(PAF 10380-903.166/2011-77) e os valores defendidos pela Recorrente foram
confirmados (tanto que as compensações foram integralmente homologadas) e não
há qualquer referência aos valores indicados pela fiscalização (doc. 03 do recurso
voluntário – fls. 801/806 do PAF 10380.904127/2011-97).
Inclusive, até já adentrado na questão dos “possíveis erros da Recorrente” –
mencionando possíveis erros quanto à forma de estorno e à utilização em períodos
subsequentes – a questão é mais contraditória ainda, já que no PAF 10380-
903.166/2011-77, a DRJ, naquele caso, identificou erros na primeira análise e fazendo
referência a três dos trimestres aqui em análise (do 1o ao 3o de 2007), confirmou que,
em tais períodos, havia saldo credor e não houve utilização em período seguinte, além
do mais importante: confirmou os valores constantes no RAIPI, transpostos para o
PER/DCOMP. Veja:

Veja que a análise daquele PAF, que analisou o 4o Trimestre de 2006, inicia o 1o
Trimestre de 2007, primeiro período analisado, com saldo inicial de créditos de R$
7.514.129,74, que conforme PER/DCOMP do 1o Trimestre de 2007 é justamente a soma
do Saldo R$ 6.261.422,69, não reconhecido agora pela Fiscalização, com os créditos
próprios do período, R$1.252.707,05, veja na fl. 07 do PAF 10380.904127/2011-97:
Fl. 5675
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Ou seja, a RFB está contradizendo juntamente o que restou decidido no PAF 10380-
903.166/2011-77.
Discordo quanto a contradição levantada acerca do trabalho realizado pela
Fiscalização, pois considera-se para o computo do saldo credor para o 1o Tri/2007, o que fora
reconhecido no PAF 10380.903166/2011-77, o que se evidencia em resposta (item 22 e
seguintes) do “Quesito 1” proposto na resolução. Por outro lado, é neste PAF final 2011-97 que
se afere a apuração e valida o saldo credor inicial passível de ressarcimento no trimestre alvo.
Recorrente:
A Fiscalização não poderia retroagir para alterar a apuração de períodos estranhos aos
pedidos de ressarcimento, ainda, sem o devido auto de infração, de toda forma, ainda
que pudesse, o que só de admite para fins de explanação, o fato é que o Fisco já
analisou o Saldo Credor de IPI do período do 4o Trimestre de 2006 e o reconheceu
exatamente da forma como escriturado pela Recorrente.
Como pode então, agora, em outro processo de análise, vir a RFB, desdizendo o que já
havia firmado anteriormente, querer alterar o saldo em questão?
Com toda vênia a recorrente, ainda que a Fiscalização tenha retroagido para
melhor explicar a composição do saldo credor do 1o Tri/2007, o fez pois o próprio desfecho da
SEORT no PAF final 2011-77 (e-fls.804 e seguintes), onde a princípio reconheceu parcialmente
o direito creditório no valor de R$ 1.180.814,30, diante da constatação de que houve erro no
preenchimento do PER/DCOMP (estornos feitos no campo “errado”, em “outros débitos”),
propôs a homologação das declarações de compensação vinculadas até o limite do direito
creditório reconhecido, e que eventual saldo teria que ser ressarcido após compensação de oficio,
ou seja, a priori não haveria qualquer indicativo de conclusão no sentido de que o saldo inicial do
1o Trimestre de 2007, seria o apontado pela fiscalizada demonstrado no seu RIPI.
Recorrente:
(...)
Ora, o Sistema de Controle de Créditos – SCC da RFB, como dito pela própria
Fiscalização, é um controle interno da RFB, alimentado indiretamente pelo contribuinte,
mas também o é principalmente pela RFB, e não pode ser considerado como o
parâmetro definidor para reconhecimento ou não dos créditos pedidos em
PER/DCOMP.
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Se o sistema equivocadamente retira o valor pedido do próprio período relativo ao
pedido e não no período do pedido, como determina a legislação, é evidente que não
pode ser levado em consideração para fins de apuração.
(...)
No mais, prosseguiu impugnando a forma de apuração feita pela fiscalização para os
períodos subsequentes, visto que acredita que o saldo a ser considerado no 1o tri de 2007
é superior ao que a fiscalização apurou e, por consequência, os saldos subsequentes
deveriam ser em valor superior ao que foi considerado, evitando assim as glosas
realizadas.
Contudo, nos termos do que constou no relatório de diligência fiscal, com
alteração da escrita fiscal do 3o Tri de 2006, o saldo credor final foi para o valor de R$
921,796,06, que por consequência é o mesmo valor do saldo credor inicial do 4o Tri de 2006,
regulado pelo PAF 10380.903166/2011-77, o qual consta informações nas e-fls 801 a 806 com a
seguinte conclusão:
Diante do exposto, percebe-se que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP que
gerou as glosas, proponho:
1. O reconhecimento do crédito referente ao Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI,
sob o no 30347.7326.301107.1.7.01-1438, referente ao 4o trimestre de 2006 no valor de
R$ 2.247.609,33 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e
sessenta e seis centavos) que não deve ser corrigido pela Selic por expressa disposição
legal.
A referida conclusão foi ratificada pela fiscalização no relatório de diligência,
contudo, o fato do pedido de ressarcimento acima citado ter sido homologado em sua totalidade
não quer dizer que os saldos credores subsequentes declarados no livro RIPI do contribuinte é o
mesmo saldo credor passível de ressarcimento, essa divergência é relatada no item 20 da
diligência quando afirma que “o RIPI e o SCC tem dinâmicas diferentes, enquanto que esse
desconta o estorno no próprio período de apuração do crédito o Livro RIPI promove o desconto
na data de transmissão do PERDCOMP”, tendo por consequência o que bem segue
demonstrando nos itens 21 em diante.
Nesse passo, importante destacar que o “estorno” não é prerrogativa do
contribuinte, nem pode ser feito por sua mera conveniência, mas sim uma obrigação "ex lege",
que deve ser vista em harmonia com o princípio constitucional da não-cumulatividade, logo, as
informações que são prestadas no PER/DCOMP são consideradas verdadeiras, de modo que se o
contribuinte informou o “estorno” no campo “outros débitos” quando deveria informar no campo
“ressarcimento de créditos”, de certo essas informações distorcem a composição do Sistema de
Controle de Crédito e Compensações – SCC.
Ademais, há informação no relatório fiscal acerca da intimação do contribuinte a
reparar o equívoco descrito acima que não foi atendida (item 23). Ao que parece tal prática é
recorrente, considerando o PAF 10380.903166/2011-77, já destacado, que noticia ter ocorrido o
mesmo erro naquele período.
Resta evidente que o não atendimento à fiscalização para justificar as divergências
encontradas entre os valores nos pedidos de ressarcimento a sanar os equívocos de
preenchimento do PER/DCOMP, prejudicaram em muito que a análise do direito creditório fosse
realizada de maneira diversa que o resultado aqui apresentado.
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Contudo, do enxerto do item 24 se extrai a máxima: de que tal erro de fato, não
modifica o direito material ao crédito, pois “não houve prejuízo para a empresa, pois em sede de
manifestação foi reconhecido o direito creditório de R$ 2.247.609,66.
Dito isso, ao analisarmos o quadro 07 do relatório fiscal resta claro que para
composição do saldo credor final utiliza-se o saldo credor inicial, nesse caso o valor de R$
2.281.453,42, considera-se os créditos e débitos escriturados no RIPI, desconta-se as glosas
apuradas pela fiscalização e por fim chega-se ao saldo credor final registrado, e-fls 1087.
Nessas conclusões, o saldo passível de compensação do 1o Tri de 2007 é o valor
de R$ 974.059,55, um saldo inferior ao pedido de ressarcimento transmitido no valor de R$
1.804.592,55, razão pela qual não há crédito a ser ressarcido já que houve homologação parcial
dos pedidos de compensações até o limite do saldo credor encontrado.
Nesses termos não vejo reparo a ser feito no trabalho realizado pela fiscalização
na apuração do saldo credor final do 1o Tri de 2007, especialmente porque a recorrente não
logrou êxito em desconstituir a constatação por parte da fiscalização, sobretudo no que buscou
dissecar na resposta ao “Quesito 1”, quer seja, a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, sustentando a sua defesa apenas no seu próprio livro
RIPI. Do mesmo modo, não restou justificada divergência relacionadas a colisão de informações
valorativas pleiteada pela recorrente e os valores comprovados através das notas fiscais
apresentadas por meio dos arquivos digitais (Quesito 3).
Diante do exposto, concluo por rejeitar a preliminar de nulidade visto que
ausentes os requisitos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 1972 e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.
Em decorrência de vista dos autos, examinei de forma cuidados os argumentos
trazidos pelo contribuinte, especialmente no que tange ao Processo no 10380.903166/2011-77 em
sede do qual foi realizado o exame do saldo de IPI apurado no 4o Trimestre de 2006.
Em apertada síntese, o que verifico:
No processo 10380.904127/2011-97 foi apresentado Pedido de Ressarcimento
relativo ao 1a Trimestre de 2007.
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Conforme Pedido de Ressarcimento apresentado, o Saldo Credor inicial utilizado
na composição do crédito era de R$6.261.422,69 (fl. 7).
Todavia, a Fiscalização, a examinar o Pedido de Ressarcimento, teria partido do
valor de R$2.820.233,94 (fl. 164). Conforme diligência realizada, esse valor foi extraído do
SCC.
O contribuinte questiona a razão pela qual foi considerado como saldo inicial de
2007 o valor de R$2.820.233,94 e não o valor informado de R$6.261.422,69, especialmente
porque o 4o trimestre de 2006, do qual se originou o saldo transportado, foi objeto de análise pela
RFB e não houve qualquer glosa. Junta cópia do processo 10380.903166/2011-77, no qual foi
examinado o período.
Na diligência, a Fiscalização afirma que o saldo credor transportado para 2007 foi
reduzido em razão de glosas realizadas no 2o e 3o trimestre de 2006 (10380721038/2010-26).
Pois bem. Examinei de forma detida o PAF 10380.903166/2011-77 relativo ao 4o
Trimestre/2006.
PER/D-COMP 1o Trimestre 2007:

Crédito transportado de 2006:
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

PERDCOMP 3o Trimestre/2007:

Veja-se que os saldos credores informados no 4o trimestre de 2006 e no 1o
trimestre de 2007 é exatamente o mesmo. Todavia, o pedido de ressarcimento do 4o Trimestre de
2006 é de R$4.115.369,75.
Além do PER/D-Comp inicial 30347.7326.301107.1.7.01-1438, com composição
do crédito, diversas outras DCOMPs foram transmitidas para a utilização do crédito e constam
nos autos, citando as seguintes como exemplo:
DCOMP
CRÉDITO
SOLICITADO
CRÉDITO
UTILIZADO
SALDO
FLS.
30347.73726.301107.1.7.01-1438
4.115.369,75
1.038.324,07 3.077.045,68
3
15150.80506.050307.1.7.01-2965
3.056.668,60
81.990,63 2.974.677,97 3874
26787.72785.270207.1.3.01-1849
2.958.702,92
456.887,73 2.501.815,19 3869
10576.99546.090307.1.3.01-9216
2.501.815,19
87.923,31 2.413.891,88 3881
19527.11536.140307.1.3.01-5701
2.413.891,88
15.637,68 2.398.254,20 3886
36932.80719.040407.1.1.01-6817
2.256.984,83
1.718.937,35
538.047,48 3891
27754.20963.040407.1.3.01-9365
538.047,48
37.927,28
500.120,20 3894
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Avançando no mesmo processo PAF 10380.903166/2011-77 relativo ao 4o
Trimestre/2006, chego no Despacho Decisório proferido (fl. 4.180 do PAF 10380.903166/2011-
77):

Veja-se que no referido processo, o Despacho Decisório partiu da premissa que o
PER/D-Comp 30347.7326.301107.1.7.01-1438 teria solicitado um crédito no valor de
R$2.247.609,33, reconhecendo integralmente, quando a análise desse mesmo PER/D-Comp
evidencia, de forma clara, que o valor solicitado era de R$4.115.369,75 (ressarcível).

Desse despacho decisório não houve interposição de Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.935 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904127/2011-97

Ou seja, ao que tudo indica, a inconsistência verificada ocorreu no PAF
10380.903166/2011-77 relativo ao 4o Trimestre/2006. Não identifico naqueles autos qualquer
esclarecimento quanto ao fato de a Fiscalização ter afirmado que o crédito solicitado (e deferido)
era de R$2.247.609,33, e não aquele informado no PER/D-Comp.
Por evidente, esse despacho decisório, do qual a Contribuinte foi intimada em
14/10/13 (fl. 4203 do PAF 10380.903166/2011-77) gerou ajustes no SCC utilizado pela
Fiscalização para fundamentar a diligência realizada, tendo sido o valor de R$2.247.609,33 (e
não R$4.115.369,75) como se constata pelos seguintes trechos da Diligência:

Em síntese, concluo: Saldo CredorSaldo RessarcívelSaldo Não RessarcívelPER/D-Comp 30347.7326
A Fiscalização, ao aduzir que a as divergências decorrem das glosas ainda sub
judice relativas as 2o e 3o Trimestres de 2006, o faz exatamente em razão da constatação de que
não houve glosa no 4o Trimestre de 2006, razão pela qual sequer se instaurou contencioso.
Pelo exposto, voto por acompanhar o Relator no que tange ao acatamento da
diligência realizada.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 5682
DF CARF MF
Original